Tribunal: TJSP
Processo: 1015895-14.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015895-14.2019.8.26.0003; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015895-14.2019.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015895-14.2019.8.26.0003/50001 - São Paulo - Voto no 41266 - 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015895-14.2019.8.26.0003/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
EMBARGADA: FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA
VOTO 41266
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade - Embargos de declaração não servem para ajustar o
entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga -
Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TAM -
LINHAS AÉREAS S/A contra o v. Acordão de fls. 237/242, em que se deu
provimento em parte ao recurso de apelação interposto por FRANCISCA
FRANCINETE DA SILVA, contra sentença de improcedência de ação de
indenização por danos morais em demanda envolvendo contrato de transporte
aéreo nacional.
Em seu curso, a embargante aponta obscuridade no julgado
quanto à fundamentação que levou à fixação da indenização por danos morais
em favor da embargada, assim como busca o prequestionamento de dispositivos
legais.
É O RELATÓRIO.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 1022, restringe o
cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses em que, na
decisão, houver omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, erro material, o
que não se verificou na hipótese em comento, uma vez que o v. Acórdão se
apresentou logicamente fundamentado, com o exame da matéria debatida.
No que toca ao cerne da matéria debatida nos presentes
embargos, relativa ao diferimento no recolhimento das custas processuais, que
diz com a fundamentação relativa à condenação da embargante ao pagamento
de indenização por danos morais, assim constou do julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015895-14.2019.8.26.0003/50001 - São Paulo - Voto no 41266 - 3/6
Cinge-se o exame à ocorrência de danos morais pela apelante,
ante o cancelamento do voo nacional contratado (LA4519
Natal/RN Rio de Janeiro/RJ; saída às 13h30 e chegada às
16h35 de 09/04/2019). A apelante chegou ao destino somente
no fim da tarde do dia seguinte.
Em se tratando de contrato de transporte, objetiva é a
responsabilidade da contratada a cumprir integralmente o
serviço adquirido pela consumidora, rol de obrigações no qual
se insere a de cumprir, de modo rigoroso, os horários
inicialmente pactuados.
(...)
Assim, diante da pujança econômica da demandada e a
necessidade de que a indenização sirva como meio de
desestímulo de posturas como a da apelada (ainda que de
maneira indireta), entende-se cabível a fixação do quantum
indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), daí o provimento
em parte, valor que atinge os objetivos pretendidos, servindo
para que se envidem esforços no sentido de evitar a repetição
de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro
lado, o enriquecimento sem causa.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO N. DA
FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed.
Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao artigo 535, p. 709), “os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a modificação do
julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente, finalidade
para a qual não se prestam os embargos declaratórios. Não se justifica o manejo
dos embargos de declaração para discutir a correção do provimento judicial.
Nessa esteira, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015895-14.2019.8.26.0003/50001 - São Paulo - Voto no 41266 - 4/6
manifestou: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a
suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo
Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando
a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir
o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com evidente
subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-
ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de
declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu objetivo é permitir o aperfeiçoamento da
decisão, sanando seus eventuais defeitos (obscuridade, contradição e omissão).
Realmente, se a função dos embargos de declaração é subsidiária, visando
somente aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que, por meio desse
caminho, a parte obtenha modificação substancial na decisão impugnada." (Luiz
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a
ed., Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias
não se faz necessário o chamado “prequestionamento numérico”, consoante
iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015895-14.2019.8.26.0003/50001 - São Paulo - Voto no 41266 - 5/6
DESNECESSÁRIO. TEORIA. ACTIO NATA. PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC.
NÃO CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC,
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se
apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições
ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que
o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos
dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste
sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte [g.n.].
Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j.
em 18/05/2010).
Ainda, nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que
foi relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a reapreciação
da matéria enfocada na decisão atacada. Não precisa o
Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas
partes, se apenas um deles ou alguns deles é o bastante
para sua conclusão. Incabível é, em embargos declaratórios,
rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre as
quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado
final. Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou
completá-la.Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil. E, no caso, inexiste
contradição a ser sanada, não cabendo ao embargante,
evidentemente, profligar através do meio utilizado o que
considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (1a Turma do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, v.u., no AI no 169.073 SP AgRg, relator Ministro
José Delgado).
E mais: “o juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015895-14.2019.8.26.0003/50001 - São Paulo - Voto no 41266 - 6/6
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Da mesma forma, não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões,
embora lance mão dos seus regramentos (RJTJESP 265/455).
Conforme adrede indicado, estes embargos têm caráter
infringente e o acerto ou não do entendimento constante do v. Acórdão não pode
ser discutido nos seus estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
Relator